Tribunal: TJDFT
Processo: 0732620-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732620-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: CONCEICAO DOS SANTOS NOGUEIRA DESPACHO BANCO PAN S.A. interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 243026119, autos originários) que no cumprimento de sentença proposto por CONCEIÇÃO DOS SANTOS NOGUEIRA, acolheu parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença; pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A eficácia da r. decisão agravada (id. 243026119, autos originários) está condicionada à preclusão: “[...] 12. Tendo em vista que há depósito nos autos que contempla o valor do débito, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico: [...]” Desnecessária, portanto, a atribuição do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora